Tribunal: TJPA
Processo: 0825360-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825360-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IURI THIAGO BRABO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820775-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogados do(a) AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC17458-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - SC33416-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso anterior, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, bem como se restaram infirmados os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o pedido por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando ausentes elementos mínimos de prova ou quando o conjunto dos autos não evidenciar a alegada incapacidade financeira.
5. No caso concreto, o agravante não apresentou documentação idônea apta a comprovar sua incapacidade econômica, limitando-se à alegação genérica.
6. A decisão agravada observou a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, como medida alternativa.
7. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica não implica concessão automática da gratuidade da justiça, podendo ser afastada diante da ausência de elementos que comprovem a incapacidade financeira.

É legítimo o indeferimento do benefício da justiça gratuita quando não demonstrada a insuficiência de recursos, sendo possível, em tais hipóteses, o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por IURI THIAGO BRABO DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A decisão recorrida consignou que a parte agravante não comprovou a insuficiência de recursos, razão pela qual manteve o indeferimento da gratuidade, destacando, ainda, a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil .

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, o direito à concessão da justiça gratuita, salientando a alegação de hipossuficiência financeira, bem assim a necessidade de reforma da decisão que indeferiu o benefício.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja deferida a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (id nº 34221316) o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita ao agravante, bem como se o agravo interno atende ao requisito da impugnação específica.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Suscita o agravado a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade.

O art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.021, §1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Tal dispositivo consagra o princípio da dialeticidade recursal, exigindo que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais a decisão deve ser reformada.

No caso concreto, embora o agravado sustente a ausência de impugnação específica, verifica-se que o agravante, ainda que de forma sucinta, insurge-se diretamente contra o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Assim, entendo que, ainda que de forma não exaustiva, houve impugnação mínima suficiente a viabilizar o conhecimento do recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o §3º do referido artigo estabelece:

“§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Todavia, tal presunção possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

No caso em exame, a decisão agravada foi expressa ao consignar que não houve comprovação da alegada insuficiência de recursos, sendo tal fundamento suficiente para o indeferimento do benefício.

Ademais, o próprio decisum indicou alternativa menos gravosa ao recorrente, qual seja, o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC:

“§6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

No presente agravo interno, o recorrente não trouxe qualquer elemento novo apto a infirmar a conclusão anteriormente adotada, limitando-se a reiterar alegações genéricas de hipossuficiência.

Dessa forma, ausente comprovação efetiva da incapacidade financeira, mostra-se correta a decisão que indeferiu o benefício.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/05/2026